Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFUSÃO ENTRE O VOTO VENCIDO E O VOTO VENCEDOR. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Não há omissão em acórdão analisado erroneamente pelo embargante, notadamente quando a parte confunde o voto vencedor com o vencido, imaginando que foi condenada quando na verdade não foi.
3. Recurso conhecido e desprovido.